Tribunal: TJSP
Processo: 1002791-27.2018.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de procedência. Notificação de constituição em mora enviada para o endereço constante do contrato. Aviso de recebimento recebido por terceiro em data anterior a propositura da ação. Validade. Instrumento hábil para comprovação da mora, nos termos da Lei 13.043/14 e do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69. Mora comprovada, não

Ementa:

Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de procedência. Notificação de constituição em mora enviada para o endereço constante do contrato. Aviso de recebimento recebido por terceiro em data anterior a propositura da ação. Validade. Instrumento hábil para comprovação da mora, nos termos da Lei 13.043/14 e do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69. Mora comprovada, não contraditada e não purgada. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.